Tribunal: TJMT
Processo: 1038943-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038943-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANEZIO PORTILHO AQUINO - CPF: 011.986.051-11 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SERVIÇO DE
HOME CARE
. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de serviços de atenção domiciliar (
home
care
) de média complexidade, incluindo insumos para paciente com sequelas neurológicas, com imposição de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão de serviço de
home
care
pelo poder público; (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da multa diária por bloqueio judicial de verbas públicas.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde é garantia constitucional, fundamentado no princípio da dignidade humana. A decisão considerou a urgência do tratamento, baseada em avaliação médica que classificou o paciente como elegível para internação domiciliar de média complexidade. Quanto à multa, reconheceu-se a possibilidade de substituição por bloqueio
on-line
como medida mais efetiva para garantir o cumprimento da ordem judicial, evitando prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde de alta complexidade compete primariamente ao Estado, sendo admissível a substituição de multa diária por bloqueio judicial quando necessário à efetivação do direito à saúde e preservação do erário."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 300; art. 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 19.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1007002-29.2025.8.11.0007 ajuizada por
ANEZIO PORTILHO AQUINO
, em face do ora agravante e do Município de Nova Canaã do Norte, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
que os requeridos forneçam ao autor os serviços de atenção domiciliar (
home
care
) de média complexidade, além dos insumos necessários para uso de sonda vesical de demora e gastrostomia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o serviço é eletivo
, bem como a impossibilidade da decisão liminar sem a prévia vistoria presencial na residência do interessado pela Secretaria de Estado de Saúde
(SES)
.

Defende, ainda,
que se trata de serviço de baixa e média complexidade

de responsabilidade primária do município, por meio de programas que contam com equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, bem como a impertinência, desnecessidade e excessividade da multa cominatória imposta
.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso

(Id.
326763352
).

O agravado apresentou resposta ao recurso no Id.

340675863
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso
“
para o fim de afastar a multa cominatória, substituindo-a pelo bloqueio em conta
”
. (Id. 340878357).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1007002-29.2025.8.11.0007 ajuizada por
ANEZIO PORTILHO AQUINO
, em face do ora agravante e do Município de Nova Canaã do Norte, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos forneçam ao autor os serviços de atenção domiciliar (
home
care
) de média complexidade, além dos insumos necessários para uso de sonda vesical de demora e gastrostomia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Infere-se dos autos que
se trata de paciente com sequelas neurológicas
em razão

de Acidente Vascular Cerebral (CID I64) e Infarto
Agudo do Miocárdio (CID I21)
, que objetiva
os
serviços de atenção domiciliar (
home
care
).

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que restaram demonstrados os requisitos para a medida de urgência (art. 300, CPC).

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

No caso
concreto
, em que pese as alegações do agravante,
ficou demonstrada a urgência para a concessão dos serviços pelo sistema
home
care
,
bem como há indícios suficientes que demonstram, de forma clara ao juízo,

a
imprescindibilidade do acesso ao tratamento
solicitado na ação, a fim de garantir a manutenção da vida e da integridade física
do paciente.

Nota-se que foi realizada avaliação de complexidade médica, cuja Tabela de Avaliação da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID constou pontuação total de

17 pontos, classificando
paciente
como elegível para os serviços de internação domiciliar na modalidade
home
care
de média complexidade.

A
demais, o
Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer técnico concluindo pela elegibilidade do paciente para atendimento domiciliar (
home
car
e
), com fundamento na tabela ABEMID, na qual obteve
escore 17, caracterizando média complexidade. (I
d.
207588486
– autos de origem
)
.

A decisão agravada está fundamentada na necessidade de assegurar à parte autora o acesso imediato ao tratamento de saúde necessário à preservação de sua qualidade de vida e bem-estar, não se verificando, em juízo de cognição sumária, a existência de manifesta ilegalidade que justifique a suspensão da medida.

Em sede de cognição sumária, considero haver indícios suficientes que demonstram, de forma clara ao juízo, a imprescindibilidade e a urgência do acesso ao tratamento solicitado na ação, a fim de garantir a manutenção da vida e da integridade física do paciente.

I
negável, portanto, a necessidade d
o
paciente em face do tratamento prescrito, sendo certo que a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Imperioso destacar que o serviço de saúde de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, sabe-se que o referido serviço de saúde, além de ser de média/alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços por equipe multidisciplinar em domicílio, desse modo, não há que se falar em direcionamento primário da obrigação ao Município.

Sobre o tema, esta Câmara de Direito Público decidiu que “
considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
.”

(TJMT - N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio
Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 291.2024,
p
ublicado no DJE 09.2.2024).

Da multa diária

É
plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito decid
id
o pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no REsp 776.065/SP.

No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.o, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer. Assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu julgamento no sentido de que
"
e
m ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da
fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."
(N.U 1028787-05.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

Por derradeiro, quanto às demais alegações do agravante, observa-se que não foram objeto de apreciação na decisão agravada, razão pela qual não comportam discussão nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

para
tão somente substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento
da ordem judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026